Tribunal: TJBA
Processo: 0041326-73.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n. 0041326-73.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: EMBARGADA: ATUALIZE TELECOM LTDA. Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. INÉRCIA DO EXEQUENTE CARACTERIZADA. MARCO TEMPORAL ADEQUADAMENTE DELIMITADO. APLICAÇÃO CORRETA DAS TESES DO RESP 1.340.553/RS. INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em agravo interno em apelação n. 0041326-73.2010.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.